Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
2. Revelando-se razoáveis e proporcionais o valor, o prazo e o patamar máximo fixados pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a manutenção da penalidade.
3. Recursos conhecidos e improvidos.